Tribunal: TJBA
Processo: 8046805-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8046805-88.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO – OAB/BA 21394 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE/BA. PACIENTE: JOSÉ ANCHIETA GOMES DAS NEVES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, IV E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA DATA DE 06/09/2022. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO, NA DATA DE 15/09/2022. DEFESA, NA DATA DE 20/09/2022, MAIS UMA VEZ, PETICIONOU E REITEROU O PEDIDO OUTRORA FORMULADO, A FIM DE QUE FOSSE DADO ANDAMENTO À AÇÃO PENAL. DESAFORAMENTO DISTRIBUÍDO, POR PREVENÇÃO, CONSOANTE CERTIDÃO DE ID Nº. 34102797, A ESTA RELATORIA, EM 06/09/2022. DESPACHO E CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA EM 22/09/2022 REQUISIÇÃO DE INFORMES AO MAGISTRADO DE 1º GRAU. NA DATA DE 27/09/2022, MAGISTRADO DE 1º GRAU SE MANIFESTOU “PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ID. 231671515, UMA VEZ QUE CONSIDERA PRESENTES AS HIPÓTESES DO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E, TAMBÉM, DA EXISTÊNCIA DE EFETIVA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI, MOTIVO PELO QUAL NOS TERMOS DO ART. 427, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (SIC), DETERMINANDO-SE A SUBIDA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. JUNTADA DA DECISÃO RETROCITADA NOS AUTOS DO DESAFORAMENTO, NA DATA DE 05/12/2022, REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8046805-88.2022.8.05.0000, tendo PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO – OAB/BA 21394, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOSÉ ANCHIETA GOMES DAS NEVES, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR